Tribunal: TJBA
Processo: 8015614-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015614-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOISE MARIA SANTANA CORREIA

Advogado(s)
:
MARLYSE BRASIL GARGUR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA, WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou a ação de cobrança como se fosse ação monitória, convertendo o mandado inicial em executivo e constituindo título executivo judicial, o que motivou o pedido de reforma da sentença pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ter decidido fora dos limites do pedido (extra petita), contrariando o princípio da congruência; e (ii) examinar se, superada a nulidade, é possível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, e, em caso positivo, se o banco comprovou satisfatoriamente a origem e a evolução do débito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença é nula por violar o art. 492 do CPC, ao proferir decisão de natureza diversa da pedida (extra petita), ao tratar a ação de cobrança como monitória e constituir título executivo judicial, o que extrapola os limites do pedido inicial.

3.2. A nulidade da sentença não impede o julgamento imediato da lide pelo Tribunal, à luz do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, pois o processo encontra-se pronto para julgamento, com instrução exaurida.

3.3. A instituição bancária não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Limitou-se a juntar duas faturas, cujos valores totalizam aproximadamente R$ 3.000,00, sem demonstrar como se chegou ao montante final de R$ 88.842,54.

3.4. A ausência de elementos que demonstrem a efetiva contratação, o inadimplemento, e a evolução da dívida impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, impondo a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

i) A sentença que decide além, aquém ou fora do pedido inicial é nula por violação ao princípio da congruência, conforme o art. 492 do CPC.

ii) É possível ao Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, julgar o mérito diretamente, quando o feito estiver em condições de imediato julgamento.

iii) Na ação de cobrança, incumbe ao autor comprovar a origem e evolução do débito, sendo insuficiente a simples juntada de poucas faturas desacompanhadas de demonstrativo detalhado da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 492; 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1000903-08.2020.8.26.0005, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.03.2022, 24ª Câmara de Direito Privado; TJ-MG, Apelação Cível 5003541-88.2016.8.13.0702, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25.07.2024, 15ª Câmara Cível; TJ-GO, Apelação Cível 5152203-42.2021.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015614-90.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante LOISE MARIA SANTANA CORREIA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA.